Tribunal: TJPA
Processo: 0810204-73.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810204-73.2023.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: ANA MARIA CARVALHO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. ALEGADA INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ANA MARIA CARVALHO SOARES contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da autoridade coatora, reformando a sentença de primeiro grau e denegando a segurança, com extinção do processo com resolução de mérito, sob o fundamento da inadequação da via eleita. A agravante sustenta nulidade da decisão monocrática por afronta ao devido processo legal, alegando ausência de hipóteses autorizadoras para julgamento singular, inovação recursal e dissonância com a jurisprudência consolidada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática violou o devido processo legal por suposta ausência de previsão legal; (ii) definir se houve inovação recursal com a introdução de argumento relativo à existência de recurso administrativo; e (iii) analisar se o mandado de segurança era a via adequada, diante da ausência de prova pré-constituída e da possibilidade de interposição de recurso administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, incisos III a VIII, do CPC/2015, em consonância com o art. 133 do RITJPA, autoriza o julgamento monocrático pelo relator quando a decisão estiver amparada em jurisprudência consolidada, sem ofensa ao princípio da colegialidade.

Eventual nulidade da decisão monocrática resta superada com a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, como se dá no julgamento do agravo interno, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

Não configura inovação recursal quando o impetrado, em sede de recurso de apelação, aborda matéria não impugnada nas informações prestadas pela autoridade coatora, uma vez que estas servem apenas para esclarecer os fatos e a situação jurídica, mas não são essenciais para o julgamento do mandado de segurança.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não sendo admissível para substituir recurso administrativo previsto e disponível, nos termos do art. 5º, I, da Lei nº 12.016/2009.

A ausência de notificação da impetrante, por si só, não afasta a possibilidade de exercício da ampla defesa em sede administrativa, tampouco configura, de forma automática, violação às Súmulas 312 do STJ e 429 do STF, ante a ausência de comprovação objetiva da ilegalidade do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático pelo relator é legítimo quando fundamentado em jurisprudência consolidada, conforme previsão expressa no CPC e no regimento interno do tribunal.

Não configura inovação recursal quando o impetrado, em sede de recurso de apelação, aborda matéria não impugnada nas informações prestadas pela autoridade coatora.

O mandado de segurança é incabível quando ausente prova pré-constituída do direito líquido e certo e houver recurso administrativo disponível e não interposto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III a VIII; 1.011, I; Lei 12.016/2009, art. 5º, I; CF/1988, art. 5º, LV e LXXVIII; RITJPA, art. 133, XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 65504/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no REsp 1.197.594/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.03.2017; TRF-3, Ap 0013721-57.2005.4.03.6100, Rel. Des. Marcelo Saraiva, j. 03.05.2018; TJ-MG, AC 1000018-121561-7003, Rel. Des. Teresa Cristina Peixoto, j. 05.09.2019.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/06/2025 a 16/06/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 21358923) interposto por
ANA MARIA CARVALHO SOARES
em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e denegar a segurança,

extinguindo o processo com resolução do mérito, face à inadequação da via eleita (Id. 21164418).

A parte agravante alega violação ao devido processo legal, por inocorrência de circunstância autorizadora do julgamento monocrático, ressaltando que a controvérsia não se amolda às hipóteses do art. 932, inciso III a V do CPC.

Aduz inovação recursal no que concerne a questão relativa à impossibilidade de concessão de segurança em razão de suposta possibilidade de recurso administrativo, salientando que tal matéria não foi deduzida na petição de informações da autoridade impetrada.

Sustenta ainda, a dissonância da decisão com a Jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 312) e do STF (Súmula 429), considerando que a impetração decorreu de omissão da autoridade em notificar a impetrante, inviabilizando o exercício do contraditório no processo administrativo decorrente de infração de trânsito.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de declarar a nulidade da decisão monocrática por violação do art. 1.011, inciso I c/c art. 932, incisos III a V, ambos do CPC, e do art. 133, inciso XII do RITJPA.

Subsidiariamente, o conhecimento e provimento para o fim de anular a decisão agravada porquanto fundada em manifesta inovação recursal, com o devido retorno dos autos para exame do mérito, ou ainda, para o fim de anular a decisão agravada, restabelecendo-se os efeitos da sentença de 1º grau em todos os seus termos.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos do agravo interno (Id. 22467454).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno. No mérito, contudo, não assiste razão ao agravante, conforme fundamentado a seguir.

A parte agravante alega violação ao devido processo legal, por inocorrência de circunstância autorizadora do julgamento monocrático, ressaltando que a controvérsia não se amolda às hipóteses do art. 932, inciso III a V do CPC.

De acordo com o art. 932 do CPC, observa-se que o Relator está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

A referida previsão está disciplinada também no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC.

Ressalta-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Nesse diapasão, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgados desta Corte de Justiça que ratificam o entendimento:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; e (ii) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade.
4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada.
O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.897.056/SP.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024 )

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ICMS ENTRE ESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800743-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
“Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno
(AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

Já no que concerne à alegação de inovação recursal, observa-se que a parte ora agravante alega que a matéria relativa à impossibilidade de concessão de mandado de segurança de ato do qual caiba recurso administrativo, não foi deduzida na petição de informações da autoridade impetrada, o que também resultaria na nulidade da decisão agravada.

Ocorre que, em sede de mandado de segurança, o ônus de comprovar a existência de um direito líquido e certo e de um ato coator ilegal recai sobre o impetrante, não sobre a autoridade coatora. Nesse sentido, as informações prestadas pela autoridade coatora servem para esclarecer os fatos e a situação jurídica, mas não são essenciais para o julgamento do mandado de segurança.

Inclusive, mesmo que a autoridade coatora não apresente informações, ou que as apresentadas sejam insuficientes, o juiz pode analisar o mérito do mandado de segurança, considerando as provas apresentadas pelo impetrante.

Assim, não há de se falar em inovação recursal, quando o impetrado, em sede de recurso de apelação, aborda matéria não impugnada nas informações prestadas.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº. 482/2004. ENTREGA DE DCTF POR MODO DIVERSO . IMPOSSIBILIDADE. 1. Pretende a impetrante a obtenção de ordem judicial que determine à autoridade impetrada o recebimento de sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF conforme era previsto anteriormente à Instrução Normativa nº 482/2004 da SRF. Requer, ainda, que a autoridade impetrada se abstenha de autuar ou efetivar a inscrição da impetrante na dívida ativa, até a obtenção de sua certificação digital . 2. A autoridade coatora ou a Pessoa Jurídica de Direito Público não podem dispor dos interesses em discussão.
A falta das informações pela autoridade coatora não induz aos efeitos da revelia, considerando que no mandado de segurança compete ao impetrante trazer provas atinentes à liquidez e certeza do direito cerceado.
3 . A Instrução Normativa nº. 482/2004 decorre de expressa autorização legal para o estabelecimento da forma, prazo e condições ao cumprimento das obrigações acessórias, nos termos do art. 16 da Lei nº 9.779/99 e art . 100, I, do Código Tributário Nacional. 4. Não cabe ao Poder Judiciário atuar como órgão supletivo do Poder Executivo, para alterar o modo de cumprimento de obrigação tributária acessória, estabelecida dentro de parâmetros da legalidade e razoabilidade, sob pena da violação do princípio da Separação de Poderes e da isonomia. Precedente da Quarta Turma . 5. Ausência de comprovação de que o atraso na renovação do certificado digital da impetrante tenha decorrido de ato ou omissão da autoridade impetrada. 6. Apelação improvida.(TRF-3 - Ap: 00137215720054036100, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, Data de Julgamento: 03/05/2018, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/06/2018)

EMENTA: APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - REVELIA AFASTADA - ICMS - SIMPLES NACIONAL - COBRANÇA - ART. 42, § 14º, DO RICMS - LEGALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em sede de mandado de segurança a ausência de informações pela autoridade coatora não acarreta revelia, tendo em vista que o direito líquido e certo e o ato de ilegalidade devem ser comprovados, de plano, pelo impetrante, ao que se acresce o direito indisponível perseguido consubstanciado no recolhimento de tributo .
2. A despeito de ter a empresa impetrante optado pela adesão ao SIMPLES NACIONAL, deve recolher o ICMS relativo à antecipação do imposto devido em decorrência da entrada interestadual de mercadoria destinada a industrialização ou comercialização, consoante previsto no artigo 13, § 1º, XIII da Lei Complementar n.º 23/06 c/c artigo 42, § 14 do RICMS/02. 3 . Vedado às empresas que aderem ao SIMPLES NACIONAL, e, portanto, não utilizam o sistema de crédito/débito do ICMS, mas recolhem o imposto em valor único sobre a renda bruta, o aproveitamento de crédito relativo ao ICMS, não há que se falar em violação do princípio da não-cumulatividade. 4. Rejeitar preliminar e negar provimento ao recurso. (TJ-MG - AC: 10000181215617003 MG, Relator.: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 05/09/2019, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2019)

Por fim, no que tange a alegação de dissonância da decisão combatida com a Jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 312) e do STF (Súmula 429), imperioso destacar, que no presente caso, restou cristalina a inexistência de produção de prova pré-constituída, isto é, a demonstração da necessidade de pagamento de multas como condição de recorribilidade, considerando ser incontroverso o cabimento de recurso administrativo ao CONTRAN contra os atos objeto do
mandamus
.

Desta feita, como bem ressaltado na decisão combatida, não remanesce escusa para a opção da impetrante pelo
writ
em vez de interpor o recurso administrativo cabível, fato que ensejou na violação da expressa previsão do inciso I do art. 5º da Lei nº 12016/09.

Ademais, o mandado de segurança exige a comprovação de um direito líquido e certo, ou seja, que possa ser comprovado de forma imediata, por meio de provas pré-constituídas, o que não ocorreu no presente caso.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL . DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA . IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE . CONDUTA TEMERÁRIA DA PARTE. AGREGAÇÃO DE TESES E PEDIDOS NO CURSO DA MARCHA PROCESSUAL. PROVOCAÇÃO DE INCIDENTES MANIFESTAMENTE INFUNDADOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . 1.
O mandado de segurança somente é cabível quando plenamente aferível o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação devem ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. 2. A petição inicial do mandado de segurança deve ser instruída com prova pré-constituída, requisito esse que não pode ser suprido por fato posterior à impetração .
3. Hipótese dos autos em que o prosseguimento de cumprimento de sentença contra o cônjuge da impetrante não viola, em qualquer medida, seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, tampouco implica, por si só, em qualquer constrangimento ilegal à sua esfera patrimonial. 4. Na ausência de proveito econômico certo e imediatamente aferível, é possível a fixação do valor da causa por estimativa, como de fato procedeu a parte impetrante na espécie . 5. Reputa-se como litigante de má-fé aquele que procede de modo temerário no processo, modificando o teor das argumentações recursais à medida que reste vencido. Conduta que revela falta de compromisso com a ética e com a boa-fé esperada de todos aqueles que participam do processo judicial, prejudicando a eficiente prestação jurisdicional. Aplicação da multa prevista no art . 81, § 2º, do CPC/2015. 6. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (STJ - AgInt no RMS: 65504 SC 2021/0014561-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Sendo assim, deve ser mantida a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e denegar a segurança, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 09 de junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2025